Tribunal: TCU
Processo: 005.664/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900502024, modalidade Pregão e Uasg 10001 (Objeto: Aquisição de guincho, tripé e trapézio para resgate, exaustor/insuflador de ar, ventilador com rodízios, detector de gás instantâneo, medidor de nível sonoro, lanterna tática e trena a laser, novos e para primeiro uso, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e em seus Anexos. Havendo discordância de especificações Comprasnet x Edital, prevalecerão as do Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 2082/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pela empresa JNT Engenharia Ltda., acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90050/2024, sob a responsabilidade da Câmara dos Deputados, cujo objeto é a aquisição de equipamentos diversos, com valor estimado de R$ 59.924,56; Considerando que a representante alega supostas falhas nas fases de planejamento e execução do objeto licitado, como eventuais especificações irregulares e recusa do órgão contratante em atestar e liquidar faturas de fornecimento de bens; Considerando que o objeto principal da representação, relacionado ao não pagamento por parte da Câmara dos Deputados, possui caráter estritamente privado, não evidenciando interesse público ou prejuízo ao erário; Considerando que os novos elementos incluídos nos autos (peça 08) indicam que a representante busca obter decisão do TCU que possa impactar o processo administrativo conduzido pela unidade jurisdicionada, cujo objetivo é apurar possíveis condutas irregulares na execução de contrato, o que reforça a ausência de interesse público no pleito; Considerando que a jurisprudência consolidada deste Tribunal estabelece que não compete ao TCU atuar em situações de interesse exclusivamente privado, exceto quando houver impacto sobre o patrimônio público ou prejuízo ao erário, ainda que de forma indireta, conforme disposto nos Acórdão 3273/2013-TCU-Plenário , 332/2016-TCU-Plenário, 6.352/2019-Primeira Câmara, entre outros; Considerando que a tutela de interesses ou direitos subjetivos deve ser resolvida perante a própria administração contratante, por meio de recurso administrativo, ou perante o Poder Judiciário, mediante a devida ação judicial ( Acórdão 1166/2015-TCU-Primeira Câmara ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II, 237 e 235 do Regimento Interno do TCU, e o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 9) à representante e à Unidade Jurisdicionada; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 005.664/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Jose Nicelis Torres Pereira, representando JNT Engenharia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.